Tribunal: STF
Processo: HC 269808
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.073.155/SP (e-doc. 3).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com corréu, em primeira instância, a 1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, no regime aberto, substituída a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, c/c 141, inc. III, na forma dos arts. 29 e 71, todos do Código Penal (injúria qualificada, cometida na presença de várias pessoas em continuidade delitiva e concurso de pessoas), por três vezes (e-doc. 2, p. 1-18).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, redimensionando a pena para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 39 dias-multa (e-doc. 2, p. 19-49). O título condenatório transitou em julgado em 17/03/2025.

4. Irresignada, a defesa protocolou a citada impetração no STJ de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o aplicativo WhatsApp não pode ser considerado um meio de divulgação na "rede mundial de computadores", mas sim um facilitador de divulgação. Pondera que, em caso de dúvida quanto ao enquadramento do referido aplicativo, deve prevalecer a interpretação restritiva, destacando, ainda, que o grau de majoração do art. 141, § 2º, do CP, é alvo de críticas doutrinárias por ser exagerado. Esquematiza, com base na causa de aumento prevista no art. 141, inc. III, do mesmo diploma, que “se uma pessoa ofende alguém num grupo de cinco pessoas no WhatsApp, sua pena é triplicada, mas se a ofensa se dá por meio de um discurso na TV, diante de milhões de espectadores, a pena é aumentada em 1/3”. Alega desproporcionalidade na pena fixada e diz ser inconstitucional a fração de aumento fixa prevista no § 2º do art. 141 do Código Penal.

6. Requer, em sede liminar, a concessão provisória de regime aberto ou domiciliar até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, busca o afastamento da majorante impugnada ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a inconstitucionalidade do quantum de acréscimo fixo existente no dispositivo guerreado, com a aplicação de causa de aumento mais adequada, sugerindo-se aquela prevista no inciso III do artigo 141 do Código Penal.

É o relatório. 
 
Decido.
 
7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.
 
8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo e Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Por fim, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator